Tribunal: TRF3
Processo: 5002501-72.2024.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: na identificação -, e pode ser encontrado por meio de simples consulta do número do
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
509/1327)

5002501-72.2024.4.03.6144

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002501-72.2024.4.03.6144

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: PROTECTION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido formulado em ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo disposto no art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

4. Caso dos autos em que tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, pronunciando-se o acórdão embargado sobre as questões devolvidas ao conhecimento do Tribunal.

5. O acórdão foi expresso ao explicar que, em que pese o entendimento pessoal da relatora quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, o entendimento adotado foi o da Turma e que, no caso, como os cálculos apresentados pela CEF foram esclarecedores quanto aos encargos aplicados, não haveria necessidade de perícia, pois a discussão resumir-se-ia apenas a matérias de direito. Tanto é assim que a própria autora alega, em seu recurso, que a jurisprudência do STJ tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, o que não ocorre no caso, daí a ausência de discrepância relevante entre a taxa adotada e a média e a desnecessidade de perícia para tal verificação. 6. O julgado citado que traz esse entendimento (AREsp n. 2.969.083, Ministro Raul Araújo, DJEN de 25/09/2025) trata de decisão monocrática - por isso a inexistência de órgão julgador na identificação -, e pode ser encontrado por meio de simples consulta do número do processo no site do STJ.

7. Quanto à inocorrência de venda casada, o acórdão explicitou todos os motivos pelos quais afastou seu reconhecimento, os quais, aliás, foram repetidos pelo recorrente nos seus embargos, o que demonstra não a existência de omissão, mas de discordância quanto à interpretação dadas aos fatos, o que não enseja a oposição dos aclaratórios.

8. A majoração em 10% dos honorários fixados na sentença representa acréscimo de 10% sobre o montante anteriormente estabelecido, e não somatória de percentuais.

9. Conforme iterativa jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo julgador.

10. Acórdão proferido sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não se justificando a declaração do julgado, mesmo para fins de pré-questionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes para o deslinde da causa.

2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002501-72.2024.4.03.6144

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: PROTECTION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por PROTECTION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA contra o acórdão de ID 346248378, assim ementado:

Ementa: AÇÃO REVISIONL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional ajuizada por PROTECTION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, buscando a revisão de cláusulas contratuais de Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo à Pessoa Jurídica, especialmente quanto aos juros remuneratórios e à contratação de seguro prestamista. A sentença julgou improcedente o pedido e a autora interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar se há nulidade na sentença por falta de fundamentação; (iii) determinar se há abusividade na taxa de juros contratada; (iv) aferir a ocorrência de venda casada;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os fundamentos da sentença invocando a força normativa dos contratos, a anuência da contratante com as condições pactuadas e a ausência de prova de ilegalidade são suficientes para afastar os pleitos da inicial, não se verificando qualquer nulidade.

4. O indeferimento da produção de prova contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é eminentemente de direito e os cálculos apresentados pelas partes são suficientes para esclarecer os encargos aplicados. Ressalva do posicionamento pessoal desta Relatora.

5. Os juros remuneratórios em contratos bancários não estão sujeitos a limitações, salvo se demonstrada a sua abusividade em relação à taxa média de mercado, inexistindo, no caso, justificativa para intervenção judicial.

6. A alegação de venda casada deve ser afastada, tendo em vista que a parte devedora expressamente optou por contratar seguro, a fim de que fizesse jus à taxa reduzida durante o período em que a contratação do referido produto estivesse vigente, ou seja, a instituição financeira não condicionou a concessão do empréstimo à contratação do seguro, mas apenas ofereceu vantagem à parte que o fizesse, conduta que não representa qualquer ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade na sentença quando seus fundamentos são suficientes para afastar os pedidos formulados na inicial.

2. O indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria eminentemente de direito e os documentos contratuais são claros e completos.

3. Os juros remuneratórios em contratos bancários não estão sujeitos a limitação legal, salvo se demonstrada sua discrepância excessiva em relação à taxa média de mercado.

4. Não se configura venda casada quando a contratação de seguro prestamista é facultativa, ainda que vinculada a benefícios oferecidos ao contratante, como a concessão de taxas reduzidas.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.595/1964.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no Ag 1.379.705/RN, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 21.06.2011;

TRF3, AC 0021077-54.2015.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Souza Ribeiro, j. 29.08.2017;

TRF3, AC 0000632-20.2014.4.03.6142, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 27.06.2017;

TRF3, AC 0013110-31.2010.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 23.05.2017.

Alega a parte embargante a existência de contradição e omissão no acórdão, consubstanciadas no indeferimento da prova pericial diante da concreta demonstração de abusividade da taxa de juros. Também requer o esclarecimento sobre os dados de um julgado citado no voto, sobre a forma de majoração da verba honorária e sobre a interpretação da ocorrência de venda casada (ID 350208448).

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Esse é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão e contradição, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

O acórdão foi expresso ao explicar que, em que pese o entendimento pessoal da relatora quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, o entendimento adotado foi o da Turma e que, no caso, como os cálculos apresentados pela CEF foram esclarecedores quanto aos encargos aplicados, não haveria necessidade de perícia, pois a discussão resumir-se-ia apenas a matérias de direito. Tanto é assim que a própria autora alega, em seu recurso, que a jurisprudência do STJ tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, o que não ocorre no caso, daí a ausência de discrepância relevante entre a taxa adotada e a média e a desnecessidade de perícia para tal verificação. Inclusive, o julgado citado que traz esse entendimento (AREsp n. 2.969.083, Ministro Raul Araújo, DJEN de 25/09/2025) trata de decisão monocrática - por isso a inexistência de órgão julgador na identificação -, e pode ser encontrado por meio de simples consulta do número do processo no site do STJ.

Da mesma forma, quanto à inocorrência de venda casada, o acórdão explicitou todos os motivos pelos quais afastou seu reconhecimento, os quais, aliás, foram repetidos pelo recorrente nos seus embargos, o que demonstra não a existência de omissão, mas de discordância quanto à interpretação dadas aos fatos, o que não enseja a oposição dos aclaratórios.

Por fim, também não há vício na estipulação da verba honorária. A majoração em 10% dos “honorários advocatícios fixados na sentença” indica acréscimo de 10% sobre o montante anteriormente fixado e não somatória dos percentuais. Se a verba honorária havia sido estabelecida em 10%, a majoração também em 10% corresponde à aplicação desse percentual sobre o anterior, resultando no aumento de um ponto percentual.

Não se verifica, portanto, vício que justifique a oposição dos presentes embargos, havendo, em verdade, mero descontentamento da parte embargante com o resultado do julgamento.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido formulado em ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo disposto no art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

4. Caso dos autos em que tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, pronunciando-se o acórdão embargado sobre as questões devolvidas ao conhecimento do Tribunal.

5. O acórdão foi expresso ao explicar que, em que pese o entendimento pessoal da relatora quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, o entendimento adotado foi o da Turma e que, no caso, como os cálculos apresentados pela CEF foram esclarecedores quanto aos encargos aplicados, não haveria necessidade de perícia, pois a discussão resumir-se-ia apenas a matérias de direito. Tanto é assim que a própria autora alega, em seu recurso, que a jurisprudência do STJ tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, o que não ocorre no caso, daí a ausência de discrepância relevante entre a taxa adotada e a média e a desnecessidade de perícia para tal verificação. 6. O julgado citado que traz esse entendimento (AREsp n. 2.969.083, Ministro Raul Araújo, DJEN de 25/09/2025) trata de decisão monocrática - por isso a inexistência de órgão julgador na identificação -, e pode ser encontrado por meio de simples consulta do número do processo no site do STJ.

7. Quanto à inocorrência de venda casada, o acórdão explicitou todos os motivos pelos quais afastou seu reconhecimento, os quais, aliás, foram repetidos pelo recorrente nos seus embargos, o que demonstra não a existência de omissão, mas de discordância quanto à interpretação dadas aos fatos, o que não enseja a oposição dos aclaratórios.

8. A majoração em 10% dos honorários fixados na sentença representa acréscimo de 10% sobre o montante anteriormente estabelecido, e não somatória de percentuais.

9. Conforme iterativa jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo julgador.

10. Acórdão proferido sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não se justificando a declaração do julgado, mesmo para fins de pré-questionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes para o deslinde da causa.

2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão